Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.
2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.
3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BacenJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, sem êxito, e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo.
4. Recurso conhecido e provido.